Tribunal: TJDFT
Processo: 0000182-80.2015.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO DO RÉU. PLEITO MINISTERIAL DESCABIDO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA E NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imprescindível juízo de absoluta certeza para embasar um decreto condenatório, pois a dúvida deve sempre ser analisada em benefício do acusado.
2. Se os elementos probatórios colacionados aos autos não conferem a certeza necessária acerca da autoria delitiva, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente nos elementos colhidos na fase policial, sob pena de afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.
3. Verificada a insuficiência probatória, ante a impossibilidade de embasar o decreto condenatório apenas no reconhecimento fotográfico do réu na delegacia, e não confirmado em juízo, impõe-se a manutenção da absolvição por não existir prova suficiente para condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.